Tribunal: TJMT
Processo: 0038001-36.2009.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0038001-36.2009.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Adicional de Insalubridade, Adicional de Horas Extras, Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ARIDES LEITE DA COSTA - CPF: 156.656.581-20 (EMBARGADO), RICARDO VIDAL - CPF: 266.213.041-53 (ADVOGADO), CRISTIANE MONTEIRO VIDAL - CPF: 003.080.941-07 (ADVOGADO), BENEDITO JOAQUIM MORAES ALVARES - CPF: 460.412.731-04 (EMBARGADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER

– ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO – CLARO INCONFORMISMO

–

INOVAÇÃO RECURSAL – DESCABIMENTO –

EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2. Alegação de omissão, que não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas. Obscuridade e contradição pautadas em indevida inovação recursal.

3. Insubsistência dos aclaratórios para rediscussão, que, em verdade, é mero inconformismo com o resultado do pronunciamento.

4. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso
, em face de acórdão que, à unanimidade, proveu em parte o recurso de apelação interposto pelo ora embargado para excluir a condenação referente ao pagamento de horas extras e do adicional noturno, ratificando a sentença nos seus demais termos.

Nas razões, em linhas gerais, sustenta a ocorrência de omissão

e nulidade do acordão por não reconhecer o cerceamento de defesa ante o indeferimento das provas testemunhal e pericial (i); contradição e obscuridade quanto ao reconhecimento do pagamento ao adicional de insalubridade, ao que requer que seja declarado que se limitam aos meses em que ficar reconhecido que o labor foi exercido em um dos dois locais indicados na prova emprestada (Rio Correntes e posto da fronteira com a Bolívia) (ii); omissão quanto aos valores do adicional de insalubridade e sua base de cálculo (iii); omissão quanto a aplicação da Emenda n. 113/2021 (iv).

Requer sejam sanadas as omissões, contradições e obscuridades apontadas.

Contrarrazões pelo desprovimento e aplicação de multa do § 2º, artigo 1.026 do Código de Processo Civil (Id. 130673193).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O acórdão embargado restou assim ementado:

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORES PÚBLICOS DO INDEA /MT – PLANTÕES DE FISCALIZAÇÃO – REGIME DE REVEZAMENTO 10 (DEZ) DIAS DE TRABALHO POR 20 (VINTE) DIAS DE DESCANSO – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORA EXTRA E ADICIONAL NOTURNO – DESCABIMENTO – JUSTA COMPENSAÇÃO ENTRE O ÔNUS E O BÔNUS DA JORNADA DIFERENCIADA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DEVIDO – JUNTADA DE LAUDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA EM PARTE.

O alongamento da jornada de trabalho, compensado com a concessão do dobro de dias ulteriores, a título de folga, é circunstância que encontra pleno respaldo na Constituição Federal, não havendo, assim, falar em qualquer pagamento excedente a título de horas extras e adicional noturno, dada a peculiar jornada de trabalho (regime 10x20).

É devido o adicional de insalubridade em grau médio, correspondente a um percentual de 20%, quando laudo pericial decorrente de prova emprestada atesta a identidade de condições de trabalho entre as atividades.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

Trata-se, pois, de meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

Assim passo a análise dos pontos apontados nos embargos.

Da contradição e obscuridade.
A embargante defende a ocorrência de contradição e obscuridade quanto ao reconhecimento do pagamento ao adicional de insalubridade, ao que requer que seja declarado que se limitam aos meses em que ficar reconhecido que o labor foi exercido em um dos dois locais indicados na prova emprestada (Rio Correntes e posto da fronteira com a Bolívia).

Ocorre que tal alegação não foi objeto do recurso de apelação cível interposto pela parte embargante, traduzindo-se em verdadeira inovação recursal, insuscetível de ser deduzida em sede de aclaratórios, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO -

VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO A DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO IMPGUNADO E O POSICIONAMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO REsp 1852221-RS - INOVAÇÃO RECURSAL - EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado ou, ainda, para sanar erro material.

2 - Ausentes quaisquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

3 - A inovação recursal é incabível em sede de Embargos Declaratórios.

(N.U 1006153-67.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/01/2022, Publicado no DJE 03/02/2022)

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRESCRIÇÃO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – INOVAÇÃO RECURSAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – INTERPOSIÇÃO DE REGIMENTAL – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Todas as questões debatidas pela Agravante objeto de discussão foram analisadas e decididas, seja de forma direta ou indireta na decisão agravada. Logo, a pretensão do Agravante é rediscutir matéria já decidida, o que é vedado na via do agravo regimental.

2. A prescrição, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública, pode configurar inovação recursal, caso a mesma não tinha sido suscitada ou questionada anteriormente.

3. O simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos novos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida.

4. Recurso desprovido.

(N.U 1004469-73.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2022, Publicado no DJE 09/05/2022).

Logo, não há falar em contradição e obscuridade do acórdão sobre matéria não deduzida pela parte nos autos.

Das omissões.

Inicialmente a parte busca o reconhecimento de nulidade da sentença e do acórdão pelo indeferimento das provas pericial e testemunhal.

Assim, os pontos necessários à fundamentação da causa de decidir estão devidamente debatidos no acórdão vergastado, bem como mantida a sentença que

acolheu o pedido de utilização da prova emprestada dos autos n° 21971-23.2009.811.041, Código n° 386148, que tramitavam na 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública. Nesse ponto:

“Por outro lado, entendo que a sentença não merece reparos quanto ao reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade.

De fato, considerou o Juízo a quo a perícia decorrente de prova emprestada originária do processo n. 21971- 23.2009.811.04, juntada nos Ids. 8674272 a 8674274, no qual restou atestado o cabimento do adicional de insalubridade, em grau médio, correspondente a um percentual de 20%, em favor de Agente Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal do INDEA/MT.

A despeito de o Apelante refutar referido laudo pericial, sob a assertiva de que ele foi “produzido em outro processo, em caso envolvendo outros servidores, sendo que não se sabe se laboram no mesmo local e nas mesmas condições dos ora apelados”, verifica-se que ele teve como parâmetro as atividades desenvolvidas por “agente de fiscalização”, devendo frisar que, após a restruturação de cargos efetuada pela Lei n. 9.070/2008, os Recorridos foram enquadrados nos cargos de Agente fiscal estadual de defesa agropecuária e Floresta I, bem como as condições e ambiente de trabalho.

Não se pode ignorar aprioristicamente a prova emprestada, notadamente se ele foi incorporada aos autos sob o crivo do contraditório.

Igualmente, os locais periciados (Posto Rio Correntes e Posto de Barreira Sanitária Brasil/Bolívia) são os mesmos onde os Apelados laboram, conforme fichas de escala de serviço acostadas na inicial, de forma que ressai caracterizada a identidade de condições entre as atividades periciadas”.

Ainda, alega a parte embargante omissão quanto aos valores do adicional de insalubridade e sua base de cálculo e quanto a aplicação da Emenda n. 113/2021.

Como se disse, o recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso foi acolhido em partes somente para excluir a condenação referente ao pagamento de horas extras e do adicional noturno, ratificando a sentença nos seus demais termos.

Nesse prisma, denota-se que as questões atinentes aos valores do adicional de insalubridade e sua base de cálculo, a questão foi analisada pelo juízo
a quo
, parte esta que restou ratificada no acórdão.

Naquela oportunidade, o juízo de origem assim pontuou:

“Portanto, declaro o direito dos Requerentes ao recebimento de horas-extraordinárias e seus reflexos legais que incidem somente sobre férias e décimo terceiro salário, pagamento de adicional noturno no limite de 25°/o,
pagamento de adicional de insalubridade grau médio apurado em 20% (vinte por cento)
sobre o salário base
, cujos valores devem ser apurados em liquidação de sentença”.

(g.n.)

Portanto, não merece guarida as alegações do embargante também nesse ponto.

Ainda, quanto aos juros e correção monetária, importante delinear que restaram analisados:

“Juros moratórios e correção monetária. Por derradeiro, no que tange aos juros moratórios e correção monetária, consta da sentença que: “Os valores devidos deverão ser acrescidos de juros de mora, desde a citação, de 6% (seis por cento) ao ano, até 29/06/2009, e após, juros equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis a caderneta de poupança (TR), nos termos do artigo 1°-F, da Lei n. 9.94/97, com redação acrescida pela Lei n. 11.960/09. A córrego monetária, por outro lado, deverá ser calculada com base no índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde o evento danoso”.

Tal determinação encontra-se em sintonia com o decidido pelo STJ no Tema 905, onde restou consignado que, em se tratando de

condenação judicial referentes a servidores e empregados públicos, a atualização dos créditos deverá obedecer aos seguintes critérios:

“3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E”.

Dessa forma, o acórdão não foi omisso nos pontos em questão, tratando-se de inconformismo da parte com a decisão.

O que se verifica, em verdade, acerca da causa de pedir submetida é houve enfrentamento dos argumentos trazidos pela parte.

A par disso, analisando as razões dos presentes embargos - com a aparente justificativa de que há omissão – quer a parte embargante por via transversa, o reexame da matéria.

De forma semelhante, o julgador não está obrigado a se discutir sobre todos os elementos suscitados, mas sim aqueles necessários ao motivo de decidir e deslinde do feito. Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA
TURMA, julgado em
08/06/2020
, DJe
16/06/2020
; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
QUINTA
TURMA, julgado em
19/05/2020
, DJe
27/05/2020
.

Desta feita, os embargos de declaração não são a via adequada para os casos de irresignação. Neste sentido, pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA –- SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – FILHO MENOR - DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50 % - IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº607/2018 – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS. 1.

São cabíveis os embargos de declaração para saneamento de eventual obscuridade, omissão ou contradição em ato judicial decisório, nos estritos termos do art. 1.022 do CPC.

2.

A via estreita dos embargos de declaração não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento. 3.

O acordão embargado, foi específico ao pontuar que, não há que se falar em redução da jornada de trabalho, tendo em vista que a Lei Complementar Estadual n. 607/2018, na qual se funda a pretensão, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI nº 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/6/2020. 4.

Questões atinentes a provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual. 5.

Deve-se ser rejeitado os embargos de declaração quando o julgamento, por força da remessa necessária, analisar devidamente as questões decididas pelo Juízo
a quo
.

(N.U 1042477-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

Dessa forma, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida no
decisum
impõe-se o não acolhimento dos embargos.

Insubsistência dos aclaratórios, nesse ponto, para rediscussão de matéria já decidida, que, em verdade, é mero inconformismo com o resultado da decisão, inadmissível na via estreita dos Embargos.

Em face do exposto
,
CONHEÇO
e, no mérito,
NÃO ACOLHO
os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022